Tribunal: TJMT
Processo: 1025861-16.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025861-16.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO FILIPE ALVES - CPF: 043.775.361-17 (RECORRENTE), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025861-16.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Paulo Filipe Alves

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. LEITURA CONFIRMADA NO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE REVISÃO DE VALORES DE FATURAS REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta dos autos que o autor é titular da unidade consumidora n. 6/2166936-1, e que discorda dos valores cobrados em junho e julho de 2022, motivo pela qual solicita a revisão das referidas faturas, bem como indenização a título de dano moral.

4. Da análise dos autos é possível verificar que as faturas acima mencionadas (06/2022 e 07/2022), foram confirmadas por meio de leitura realizada pela concessionária de energia elétrica, conforme demonstrado no documento juntado no ID 160231305.

5.

Embora o Recorrente tenha alegado que ocorreram cobranças indevidas e incompatíveis ao seu consumo no período de
06/2022 e 07/2022
, não há nos autos qualquer evidência de que houve irregularidade na mediação, sendo que apenas há discordância na cobrança dos valores faturados, assim, inexiste prova produzida indicando as irregularidades questionadas.

Razão pela qual, não há provas de abuso na cobrança da energia nos meses reclamados.

6. Portanto, não sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado na unidade consumidora da parte autora, a improcedência dos pedidos iniciais se impõe.

7. A sentença
que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Destarte, em demandas em que se busca indenização por danos morais e materiais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Desta feita, os elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. Diante do exposto,

julgo IMPROCEDENTE

a presente reclamação nos termos da fundamentação supra, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. REVOGO a liminar Id 95495855. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95)
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023